Tribunal: TJDFT
Processo: 0000229-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 23,12G (VINTE E TRÊS GRAMAS E DOZE CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 6,51G (SEIS GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS) DE MDMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Só é imprescindível a instauração de exame de dependência toxicológica ou dependência química quando houver fundadas dúvidas sobre a integridade mental do acusado, competindo ao Magistrado, discricionariamente, decidir sobre a sua realização.
2. Não há que se falar em absolvição ou em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o acusado trazia consigo, para fins de difusão ilícita, a massa líquida de 23,12g (vinte e três gramas e doze centigramas) de maconha e 6,51g (seis gramas e cinquenta e um centigramas) de MDMA.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos.